Tribunal: STF
Processo: HC 189354
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RECURSOS INFUNDADOS. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. DESVIRTUAMENTO DO CÂNONE DA AMPLA DEFESA. ABUSO DE DIREITO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO STF. 
    1. A recorribilidade vazia, infundada, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos postulados da lealdade e da boa-fé processual, além de configurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa.
    2. O manejo recursal com finalidade meramente protelatória autoriza a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a pendência de julgamento de agravo em recurso extraordinário anteriormente interposto.
    3. Ambos os embargos de declaração não conhecidos, com determinação de encaminhamento dos autos ao STF, após a publicação do acórdão, independentemente da eventual interposição de outro recurso, devendo a Coordenadoria de Recursos Extraordinários certificar o trânsito em julgado.”
    (AREsp 906.853-AgRg-EDcl-RE-AgRg-EDcl-EDcl/GO, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – grifei)
    Busca-se, na presente impetração, “seja concedida liminar (...) para o fim de reconhecer ser dispensável a apresentação do instrumento procuratório para a interposição do Recurso Especial nº 906853 (2016/0122002-3), (…) determinando, em consequência, o processamento do recurso mencionado, até final decisão do presente ‘HABEAS CORPUS’” (grifei).
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela parte impetrante.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente “writ” constitucional, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator